Tribunal: TJMT
Processo: 1006064-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no 1.977.950/MT (vindos do STJ)
Agravo de Instrumento no 1006064-94.2021.811.0000
Recorrente: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
Recorrido: DANIEL OUVERNEY ROCCO
Vistos.
Os autos vieram conclusos em virtude da decisão do e. STJ (id. 126643182) que deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos, a fim de que seja realizado novo exame dos embargos de declaração, devendo este Sodalício analisar a alegação de prescrição decenal da pretensão de revisão de cláusula contratual.
Assim, devolvam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça